Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-94.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000501-94.2020.8.14.0063

APELANTE: FELIPE RAIOL DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO INIDÔNEO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e a inexistência de prova da materialidade delitiva diante da ausência de laudo toxicológico definitivo. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a isenção de custas processuais e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares observou o requisito da fundada suspeita previsto no art. 244 do CPP; e (ii) estabelecer se a ausência de laudo toxicológico definitivo, aliada à insuficiência técnica do laudo de constatação provisório, compromete a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal mostra-se legítima quando precedida de elementos objetivos aptos a caracterizar fundada suspeita, consistentes na alteração abrupta de comportamento do acusado ao perceber a aproximação policial e no descarte de invólucro em local diverso de sua posse.

4. A visualização, pelos agentes estatais, de ato concreto de ocultação ou abandono de objeto potencialmente relacionado à prática criminosa satisfaz a exigência legal prevista no art. 244 do CPP e afasta a alegação de abordagem arbitrária.

5. O laudo toxicológico definitivo constitui, em regra, prova indispensável para a demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas.

6. O laudo de constatação provisório somente pode suprir o exame definitivo quando elaborado por perito oficial e dotado de grau de certeza equivalente ao laudo toxicológico definitivo.

7. O auto de constatação provisória constante dos autos limita-se a exame macroscópico realizado por autoridade policial e escrivão, sem emprego de método científico, exame laboratorial ou análise técnica apta a identificar com segurança a natureza da substância apreendida.

8. A prova testemunhal produzida em juízo demonstra as circunstâncias da apreensão e a autoria atribuída ao acusado, mas não supre a ausência de prova pericial idônea acerca da natureza entorpecente da substância.

9. A insuficiência de prova técnica quanto à materialidade delitiva impede a manutenção do decreto condenatório, impondo a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos que revelem fundada suspeita, inclusive a tentativa de descarte de objeto ao avistar a polícia. 2. O laudo toxicológico definitivo é indispensável à comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, salvo quando substituído por laudo provisório elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente. 3.Laudo de constatação provisório baseado apenas em exame macroscópico e não elaborado por perito oficial não comprova a materialidade delitiva. 4. A prova testemunhal não supre a ausência de prova pericial idônea acerca da natureza entorpecente da substância apreendida. 5. A ausência de prova segura da materialidade impõe a absolvição nos termos do art. 386, II, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156, 158 e seguintes, 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 898.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.04.2026, DJEN 05.05.2026; STJ, AgRg no HC nº 876.279/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 29.04.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.038.608/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.05.2026, DJEN 12.05.2026; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 875.354/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 23.03.2026; STJ, EREsp nº 1.544.057/RJ; TJPA, Recurso Especial nº 0800458-90.2023.8.14.0105, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0810128-97.2024.8.14.0015, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10.02.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0804047-90.2023.8.14.0008, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0800036-30.2021.8.14.0059, Rel. Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FELIPE RAIOL DO CARMO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, cada um equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito de prestação de serviços comunitários, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 35369743) que, no dia 29/01/2020, por volta das 20h30min, na rua Professora Noêmia Belém, bairro Centro, no Município de Vigia de Nazaré/PA, o apelante em epígrafe foi preso em flagrante delito, por trazer consigo a quantidade de 39 (trinta e nove) pedras da substância conhecida popularmente como “pedra de
óxi
”. Descreve que policiais, em realização de policiamento ostensivo, avistou o réu em atitude suspeita, sendo que ele, ao verificar a presença da viatura, demonstrou-se assustado, parou em uma barraca de venda de comidas e jogou um saco plástico em cima da lona que cobria referida barraca, ao que os agentes, em abordagem, apreenderam o material entorpecente em cima da barraca.

Em
razões recursais
(ID 32115364), suscita a defesa, em sede preliminar, a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais, por ausência de fundada suspeita, com o consequente reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e absolvição do apelante.

Ainda, em sede preliminar, argui a inexistência de prova da materialidade delitiva, diante da ausência de laudo toxicológico definitivo, circunstância que, segundo a defesa, impede a comprovação da natureza ilícita da substância apreendida.

No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, por inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar a destinação mercantil da droga; a isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica do recorrente, assistido pela Defensoria Pública; e, sucessivamente, a reforma da dosimetria da pena para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao argumento de inexistir prova técnica da quantidade efetivamente apreendida.

Em
contrarrazões
(ID 35369846), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
:

1.1. Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

Em âmbito preliminar, suscita a defesa a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais, por ausência de fundada suspeita, com o consequente reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e absolvição do apelante.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Consoante dicção do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

No caso dos autos, verifica-se que os policiais militares encontravam-se em regular atividade de patrulhamento ostensivo quando visualizaram o acusado em comportamento que chamou sua atenção. Conforme prova oral produzida, ao perceber a aproximação da viatura, o recorrente alterou abruptamente sua conduta, apressando o passo, esbarrando em transeuntes e, sobretudo, descartando um invólucro sobre a lona de uma barraca existente no local.

Não se trata, portanto, de abordagem fundada exclusivamente em nervosismo, aparência pessoal ou mera "atitude suspeita" desacompanhada de elementos objetivos. Ao contrário,
a intervenção policial foi precedida da visualização de comportamento concreto e imediatamente relacionado à ocultação ou descarte de objeto, circunstância apta a justificar a atuação estatal.

Cumpre salientar que o elemento determinante para a abordagem não foi o simples fato de o acusado ter demonstrado inquietação diante da presença policial, mas sim a conduta subsequente de lançar um pacote em local diverso de sua posse, precisamente quando percebeu a aproximação da guarnição. Tal circunstância constitui dado objetivo, perceptível externamente e suscetível de controle jurisdicional posterior, satisfazendo a exigência legal de fundada suspeita.

Dessarte, a visualização, pelos agentes públicos, de atos concretos de ocultação, abandono ou descarte de objetos potencialmente relacionados à prática delitiva constitui fundamento idôneo para legitimar a abordagem policial e a subsequente apreensão do material encontrado.

Na linha de intelecção, a jurisprudência da Corte Superior já sedimentou que:
“A fuga ao avistar a guarnição e a dispensa de objeto em via pública, especialmente em local conhecido como ponto de venda de drogas, configuram fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal e prisão em flagrante, nos termos do art. 244 do CPP.”
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 898.833/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 5/5/2026).

E, ainda:
“A presença de indivíduo em local conhecido como ponto de venda de drogas, aliada à fuga ao avistar a equipe de guardas civis municipais e à tentativa de se desfazer de objeto, configura fundada suspeita apta a justificar a realização de busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.”
(STJ, AgRg no HC n. 876.279/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 29/4/2026).

Não destoa a jurisprudência deste e. Tribunal Estadual, ao decidir que
“A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos, como a presença do agente em local conhecido pelo tráfico e a fuga ao avistar a viatura policial, circunstâncias que legitimam a diligência nos termos do art. 240, §2º, do CPP.”
(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0800458-90.2023.8.14.0105 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-03). E, ainda:
“A busca pessoal realizada sem mandado foi precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 244, do CPP, em razão da fuga do agente em local conhecido pelo tráfico de drogas, o que afasta a alegada nulidade da prova”.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0810128-97.2024.8.14.0015 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-02-10).

Ademais, a prova produzida nos autos demonstra que os policiais recuperaram o invólucro descartado pelo acusado, constatando tratar-se de 39 (trinta e nove) pedras da substância conhecida como "óxi", circunstância que reforça a plausibilidade da suspeita inicialmente formada e afasta qualquer alegação de atuação arbitrária ou baseada em critérios subjetivos.

Nessas condições, verifica-se que a diligência policial observou os parâmetros estabelecidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer ilegalidade apta a macular a prova produzida.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

1.2. Nulidade processual. Materialidade delitiva não comprovada. Ausência de laudo toxicológico definitivo:

Ainda em âmbito preliminar, a defesa sustenta a nulidade da condenação por ausência de prova idônea da materialidade delitiva, ao argumento de que não juntado aos autos laudo toxicológico definitivo apto a comprovar a natureza entorpecente da substância apreendida.

A preliminar comporta acolhimento.

Consoante cediço, o laudo toxicológico definitivo constitui prova indispensável à demonstração da materialidade do delito de tráfico de drogas, admitindo-se, apenas excepcionalmente, que a condenação seja lastreada em
laudo de constatação provisório quando este apresentar grau de certeza equivalente ao exame definitivo.

Na espécie, consta dos autos o
Auto de Constatação Provisória
(ID 35369736 – Pág. 9), no qual os subscritores – Autoridade Policial e Escrivão da Polícia Civil – consignam a realização de mero "exame macroscópico" do material apreendido, concluindo provisoriamente tratar-se de substância conhecida popularmente como "óxi", na quantidade de 39 (trinta e nove) “petecas”. O próprio documento ressalva expressamente que o
"EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO substituirá este laudo para fins penais"
.

A que se nota, o laudo em referência revela-se destituído do rigor técnico-científico exigido para a comprovação da materialidade delitiva, porquanto não foi elaborado por peritos oficiais, tampouco se encontra amparado na realização de exame químico, laboratorial ou qualquer outro método científico idôneo de identificação da substância apreendida. Ao revés, a conclusão nele lançada decorre unicamente de exame macroscópico e de mera apreciação visual do material, reputado, de forma empírica, como semelhante ao denominado "oxi", circunstância manifestamente insuficiente para conferir grau de certeza equivalente ao exigido para um laudo toxicológico definitivo.

Destarte, o conjunto probatório carece de elemento técnico conclusivo quanto à natureza da substância apreendida, de maneira que, ausente o laudo definitivo, ou outro meio técnico idôneo que o substitua nos termos do art. 158 e seguintes do Código de Processo Penal, deve ser reconhecida a insuficiência de provas quanto à materialidade ilícita.

Cabe ainda sublinhar que a sentença recorrida, conquanto tenha invocado o precedente firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.º 1.544.057/RJ, deixou de demonstrar a presença do requisito central exigido naquele julgado, qual seja, a
equivalência do grau de certeza entre o laudo preliminar e o laudo definitivo.

Conquanto tenha reconhecido a existência de laudo preliminar, omitiu-se quanto à ausência de laudo definitivo, limitando-se a valorar a prova oral como elemento substitutivo. Entretanto, a jurisprudência superior é categórica em afastar a suficiência da prova testemunhal para suprir a ausência de exame técnico, sobretudo em delitos de natureza material.

Cumpre registrar que a prova testemunhal produzida em juízo, ainda que válida para a demonstração da autoria e das circunstâncias da apreensão, não supre a ausência de prova técnica acerca da natureza entorpecente da substância, por se tratar de elemento integrante da própria materialidade do delito.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

A propósito, julgados da Corte Superior de Justiça convergem com tal entendimento, no sentido de que: “
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, admitindo-se, excepcionalmente, laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial”
(STJ, AgRg no HC n. 1.038.608/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)”. Ainda,
“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 686.312/MS e em precedentes posteriores, consolidou entendimento de que, para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é indispensável a apreensão de drogas, com respectivo laudo toxicológico (ou, excepcionalmente, laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial), não sendo suficientes interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais ou outros elementos indiciários”
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 875.354/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

Não destoa a jurisprudência deste Tribunal Estadual, senão vejamos dos trechos dos seguintes arestos:

“EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO INIDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a juntada do laudo toxicológico definitivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Excepcionalmente, admite-se o laudo de constatação provisório, desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao do definitivo.

4. No caso, o laudo preliminar não foi subscrito por perito oficial, baseando-se apenas em análises macroscópicas e sensoriais, o que o torna inidôneo para comprovar a natureza entorpecente da substância. A ausência de laudo definitivo e de perícia técnica idônea inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0804047-90.2023.8.14.0008 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-03).”
(grifei)

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E TORTURA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO PELA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR INIDÔNEO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

5. O laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

6. O laudo de constatação provisório somente supre o definitivo quando elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente, o que não ocorre no caso concreto.

7. O laudo preliminar constante dos autos limita-se à análise macroscópica, sem rigor técnico e sem identificação metodológica, não sendo apto a comprovar a natureza da substância apreendida.

8. A prova testemunhal isolada não supre a ausência de prova pericial idônea quanto à materialidade delitiva.

9. A insuficiência probatória quanto à materialidade impõe a absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal fundada em denúncia anônima corroborada por tentativa de fuga configura fundada suspeita e legitima a atuação policial. 2. A ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a comprovação da materialidade do crime de tráfico, salvo quando suprida por laudo provisório idôneo. 3. Laudo preliminar sem rigor técnico e não elaborado por perito oficial não comprova a materialidade delitiva. 4. A insuficiência de prova pericial não pode ser suprida exclusivamente por prova testemunhal.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800036-30.2021.8.14.0059 - Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-05-12).”
(grifei)

Nessas condições, subsiste dúvida objetiva acerca de elemento essencial da infração penal, o que impede a manutenção do édito condenatório.

Diante desse cenário, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ante a ausência de prova segura da materialidade delitiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para,
ante a ausência de laudo toxicológico definitivo
,
acolher a preliminar de nulidade por ausência de materialidade delitiva
, e absolver o réu da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, restando prejudicadas as demais teses recursais.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026